Tribunal: TJMT
Processo: 1020488-33.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1020488-33.2024.8.11.0002

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]

Relator:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.

SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANE CLEMENTINA DO CARMO - CPF: 667.867.111-20 (APELANTE), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR QUE FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO). VENCIDOS A 1ª VOGAL (DESA. SERLY) E 4º VOGAL (DES. MARCOS)”.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO EDUCACIONAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM PROCESSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de R$ 16.340,44, com acréscimos legais e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) alegação de cerceamento de defesa; (ii) negativa do débito, com fundamento em suposto adimplemento; (iii) alegação de fato superveniente relativo à baixa administrativa do débito; e (iv) pretensão de rediscutir questão já apreciada judicialmente, sob a tese de inexistência de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. Mantida a gratuidade da justiça deferida na origem, por ausência de modificação fática.

4. A dívida educacional já foi objeto de análise judicial em ação anterior, cujo trânsito em julgado impõe o reconhecimento da autoridade da decisão e impede a rediscussão do tema, ainda que sob novos fundamentos. Aplicação dos arts. 502 e 508 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A decisão judicial transitada em julgado que reconhece a validade e exigibilidade de obrigação pecuniária impede sua rediscussão em demanda posterior, ainda que fundada em novos argumentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3º; 373, I; 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.000.438/PB, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com condenação da ré ao pagamento de R$ 16.340,44, com juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC, e multa de 2%, desde a data do inadimplemento até o efetivo pagamento, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao chancelar o enriquecimento sem causa da apelada, pois parte das disciplinas cobradas já tinham sido quitadas pelo FIES.

Aduz ainda a existência de fato superveniente, consistente na baixa da dívida no sistema da própria instituição de ensino, o que demonstraria a inexistência do débito.

Por fim, questiona o reconhecimento da coisa julgada em relação a processo anterior que tramitou no Juizado Especial.

Nas contrarrazões a apelada impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (Id. 306607883).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DRA. GISLAINE DE MORAES CORREIA, OAB-MT 23467-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Da justiça gratuita

A apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir recursos suficientes para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

A apelada impugnou o pedido, argumentando que a apelante é formada em Biomedicina, o que demonstraria sua potencial capacidade de inserção no mercado de trabalho e percepção de renda compatível com os encargos decorrentes da demanda, além de não ter trazido aos autos qualquer documento capaz de comprovar sua alegada hipossuficiência.

Analisando os autos, verifico que a gratuidade da justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau, conforme se depreende da parte final da sentença: "
Pelo princípio da sucumbência condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade suspendo ante a gratuidade deferida
."

Não havendo elementos novos que demonstrem a alteração da situação financeira da apelante, mantenho o benefício da gratuidade da justiça já concedido em primeira instância, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Mérito

A preliminar de cerceamento de defesa será analisado em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

A ação monitória foi proposta pela instituição de ensino para cobrança de R$ 16.340,44, referente a débitos educacionais do primeiro semestre de 2019, que não teriam sido quitados pela apelante.

Em sua defesa, por meio de embargos monitórios, a apelante alegou que a inexistência da dívida, uma vez que as mensalidades questionadas estariam sob responsabilidade do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), não tendo havido inadimplemento contratual de sua parte.

Sustentou ainda não ter recebido aviso adequado da perda do financiamento e que houve falha na prestação de informação por parte da instituição de ensino. E mais, que duas das matérias que estão sendo cobradas já haviam sido pagas pelo FIES anteriormente, mas ainda não haviam sido cursadas por incompatibilidade de horário.

A questão central da presente demanda - a existência e exigibilidade do débito educacional referente ao primeiro semestre de 2019 - já foi objeto de análise e decisão judicial na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedidos de tutela de urgência n. 1033705-49.2024.8.11.0001, ajuizada pela ora apelante no Juizado Especial de Cuiabá.

Naquela ação a ora apelante questionou a inexistência da dívida referente às mensalidades do primeiro semestre de 2019, que ensejou a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

A demanda foi julgada improcedente, nos seguintes termos:

No caso em apreço, da análise dos documentos que instruem os autos, tenho que improcedente o pleito autoral.

No caso concreto, restou incontroverso que a consumidora ingressou junto à Instituição Reclamada no primeiro semestre do curso de Biomedicina (2015/1), contratando o financiamento estudantil por meio do Programa Fies (ID. 162336682).

Ocorre que, não restou comprovado pela Reclamante o pagamento das mensalidades correspondente ao semestre cursado em 2019/1, uma vez não apresentou o aditamento e renovação do termo aditivo com o FIES no referido semestre indicado, inclusive omitindo tal informação dos autos, porquanto em que pese alegar que foi pago mediante contratação do respectivo programa, o próprio documento apresentado pela instituição, em ID. 162336681, apresenta que no semestre 2019/1, em sistema do programa estudantil SisFIES, consta situação como “cancelado por decurso de prazo do estudante”, que não foi devidamente impugnado pela parte autora, tornando, portanto, o fato incontroverso e o inadimplemento das mensalidades do semestre ora discutido nos autos.

Não há se falar em quitação das mensalidades por meio do recibo de março de 2019 (ID. 163068782), haja vista que os próprios documentos indicam vencimento de 11/10/2018 e 11/11/2018, não se tratando das parcelas discutidas do semestre de 2019/1.

Sendo assim, inexiste qualquer comprovação de pagamento das mensalidades supramencionadas não abarcadas pelo programa fies, ante a inexistência de aditamento por parte da Reclamante, que deveriam ser quitadas ao final do curso, o qual não foi impugnado pela consumidora de forma específica a afastar a verossimilhança das alegações da instituição Ré.

Deste modo, verifica-se que a acadêmica não logrou comprovar o adimplemento integral dos valores referente ao período cursado do semestre 2019/1.

Destarte, resta evidente que a Reclamante realmente se encontra em situação de inadimplência perante à Reclamada, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade da negativação, agindo a instituição de ensino no exercício regular de direito.

Desta forma, não fez o consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito indenizatório de danos morais, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, portanto, que a sentença proferida na ação anterior reconheceu expressamente a existência e exigibilidade do débito ora cobrado, tendo transitado em julgado em 16-12-2024.

O art. 502 do CPC estabelece que "
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".

Já o art. 508 do mesmo diploma legal dispõe que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Assim, uma vez que há coisa julgada, é inviável a rediscussão nesta demanda sobre a quitação ou não do débito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. (...) EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA . (...)

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art . 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. (...)

(STJ - REsp: 2000438 PB 2022/0128628-7, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (arts. 85, § 11, e 98, §3º, do CPC).

V O TO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista compartilhada dos autos.

SESSÃO DE 1º DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIANE CLEMENTINA DO CARMO com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Monitória n. 1020488-33.2024.8.11.0002, ajuizada pela IEMAT - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA. (UNIVAG), julgou procedente o pedido inicial para constituir título executivo judicial referente à quantia de R$ 16.340,44 (dezesseis mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), alusiva às mensalidades do primeiro semestre de 2019.

A apelante, em seus embargos monitórios, sustentou a inexistência da dívida, porquanto as mensalidades questionadas deveriam ter sido custeadas pelo FIES, havendo falha na prestação de informações pela instituição educacional, além da ausência de notificação acerca da perda do financiamento.

Aduziu, ainda, que parte das disciplinas cobradas já havia sido anteriormente paga pelo programa estudantil, embora não cursadas por incompatibilidade de horários.

O voto do eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a questão já teria sido apreciada em demanda anterior - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1033705-49.2024.8.11.0001, ajuizada perante o Juizado Especial de Cuiabá - a qual foi julgada improcedente, reconhecendo-se a existência do débito, e transitada em julgado em 16/12/2024.

Assim, entendeu configurada a coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC. Ao final, majorou honorários de 10% para 12%.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se há ou não identidade entre a presente ação monitória e a demanda declaratória anteriormente ajuizada, de modo a atrair a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Quanto à matéria, o art. 337, §§ 2º e 4º, do CPC, dispõe que há coisa julgada quando as ações comparadas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Senão vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...];

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Na hipótese, embora exista identidade subjetiva entre as demandas, não se verifica a coincidência integral dos elementos objetivos.

Com efeito, a ação declaratória anteriormente ajuizada tinha como objeto a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito. Já a presente demanda tem por escopo a constituição de título executivo judicial, mediante ação monitória, para cobrança direta das mensalidades supostamente inadimplidas.

Nota-se, portanto, que, embora haja tangência fática, os pedidos não se confundem: em uma, discute-se a legalidade da inscrição em cadastros de inadimplentes; em outra, a exigibilidade do crédito no âmbito de ação de cobrança. Ou seja, trata-se de pretensões distintas, que não se sobrepõem de modo absoluto.

Além disso, cumpre observar que, na ação anterior, a instrução probatória foi limitada pelo rito dos Juizados Especiais, não permitindo amplo debate sobre aspectos contratuais complexos, tais como a dinâmica de aditamento do FIES, a responsabilidade informacional da instituição de ensino e a efetiva ocorrência de inadimplemento.

Assim, a extensão da coisa julgada material deve ser vista com cautela, sob pena de restrição indevida ao direito de ação da consumidora.

Superada a preliminar, no mérito, assiste razão à apelante.

O contrato educacional celebrado entre as partes vinculava-se diretamente ao Programa de Financiamento Estudantil – FIES, cabendo ao aluno realizar os aditamentos semestrais. Todavia, é inafastável o dever da instituição de ensino de prestar informações claras, precisas e ostensivas acerca das consequências da ausência de aditamento, em observância ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso, não restou demonstrado que a instituição tenha comunicado formal e adequadamente a aluna sobre a perda da cobertura do financiamento e a assunção imediata da responsabilidade pelo pagamento integral das mensalidades. Ao contrário, o histórico escolar comprova que a recorrente permaneceu regularmente matriculada e concluiu o curso, sem que lhe fosse oportunizado esclarecer a situação antes da cobrança judicial.

Ora, a manutenção da matrícula do aluno em instituição de ensino superior pressupõe a regularidade do financiamento que viabiliza tal vínculo.

Digo, se a aluna foi mantida regularmente matriculada, frequentou as disciplinas e concluiu o curso com expedição de histórico e certificado de conclusão, presume-se que a cobertura financeira decorrente do FIES estava hígida.

Não é razoável, portanto, admitir que a instituição, ao mesmo tempo em que reconhece e chancela a matrícula, transfira integralmente à aluna o ônus pela ausência de aditamento, sem prova cabal de que esta foi cientificada da perda da cobertura e da consequente assunção da obrigação direta de pagamento.

A boa-fé objetiva e o dever de informação (arts. 6º, III, e 46 do CDC) impõem à instituição educacional o encargo de esclarecer de forma clara, prévia e inequívoca as consequências da ausência de aditamento do financiamento.

Não é crível que, mantendo a aluna vinculada ao curso até sua formatura, com regular lançamento de notas e expedição de diplomas, possa a instituição posteriormente alegar inadimplência e cobrar judicialmente valores que, no curso da prestação do serviço, eram presumidamente custeados pelo programa federal.

A manutenção da matrícula, neste contexto, gera legítima expectativa de quitação pelo FIES. Se houve algum desencontro burocrático no sistema de aditamento, competia à instituição comprovar ter comunicado expressamente a aluna acerca da perda da cobertura, o que não se verificou nos autos. Ao contrário, a continuidade do vínculo contratual reforça a confiança legítima de que o financiamento estava ativo, afastando a exigibilidade de cobrança posterior.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a falha na prestação de informações pela instituição de ensino, circunstância que afasta a exigibilidade da dívida, porquanto não se pode transferir integralmente ao consumidor o ônus de aditamentos sem a devida ciência acerca de seus efeitos.

Logo, ainda que se reconheça o dever da aluna de promover os aditamentos, não se pode deixar de evidenciar que a instituição, ao permitir o prosseguimento regular do curso e a expedição de documentos acadêmicos, assumiu corresponsabilidade e reforçou a confiança legítima da estudante na cobertura do financiamento.

Nesse cenário, não há como se reputar exigível a cobrança pretendida, razão pela qual merece provimento o recurso para julgar improcedente a ação monitória.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo quanto à conclusão adotada, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória, reconhecendo a inexigibilidade do débito cobrado. Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §2º, CPC), observada a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista, mas verifico que a matéria já foi corretamente enfrentada pelo eminente Relator.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de rediscutir a existência e a exigibilidade do débito educacional referente ao primeiro semestre de 2019, sob os fundamentos de cerceamento de defesa, ausência de prova escrita idônea, alegado adimplemento parcial pelo FIES e suposta baixa administrativa da dívida.

Constato que a questão central já foi objeto de apreciação em ação anterior de natureza declaratória, proposta pela própria apelante perante o Juizado Especial Cível (Processo nº 1033705-49.2024.8.11.0001), na qual se reconheceu expressamente a ausência de aditamento do financiamento estudantil no semestre discutido, a inexistência de quitação das mensalidades e a legitimidade da negativação. Veja-se:

“Ocorre que, não restou comprovado pela Reclamante o pagamento das mensalidades correspondente ao semestre cursado em 2019/1, uma vez não apresentou o aditamento e renovação do termo aditivo com o FIES no referido semestre indicado, inclusive omitindo tal informação dos autos, porquanto em que pese alegar que foi pago mediante contratação do respectivo programa, o próprio documento apresentado pela instituição, (...), apresenta que no semestre 2019/1, em sistema do programa estudantil SisFIES, consta situação como “cancelado por decurso de prazo do estudante”, que não foi devidamente impugnado pela parte autora, tornando, portanto, o fato incontroverso e o inadimplemento das mensalidades do semestre ora discutido nos autos.

Não há se falar em quitação das mensalidades por meio do recibo de março de 2019 (...), haja vista que os próprios documentos indicam vencimento de 11/10/2018 e 11/11/2018, não se tratando das parcelas discutidas do semestre de 2019/1.

Sendo assim, inexiste qualquer comprovação de pagamento das mensalidades supramencionadas não abarcadas pelo programa fies, ante a inexistência de aditamento por parte da Reclamante, que deveriam ser quitadas ao final do curso, o qual não foi impugnado pela consumidora de forma específica a afastar a verossimilhança das alegações da instituição Ré.

Deste modo, verifica-se que a acadêmica não logrou comprovar o adimplemento integral dos valores referente ao período cursado do semestre 2019/1.

Destarte, resta evidente que a Reclamante realmente se encontra em situação de inadimplência perante à Reclamada, motivo pelo qual não há se falar em ilegalidade da negativação, agindo a instituição de ensino no exercício regular de direito.” (id. 171515249 – autos de origem)

A sentença transitou em julgado em 16/12/2024, produzindo a autoridade da coisa julgada material prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 508 do mesmo diploma, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto na demanda anterior. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede nova apreciação do mérito, ainda que se invoquem fundamentos diversos ou supervenientes, conforme já consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. QUESTÃO EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO DISPOSITIVO DA DECISÃO. CONDENAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PEDIDO E CONDENAÇÃO DE FORMA EXPRESSA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE APENAS DE REDISCUSSÃO, COM BASE EM NOVAS ALEGAÇÕES, DE PEDIDO JÁ APRECIADO. REQUISITOS PARA A FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. NOVA AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE ESSAS TARIFAS. POSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 6. A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/2015) impede a rediscussão de um pedido apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que a parte interessada sustente teses jurídicas que podiam, mas não foram alegadas no processo. Nada impede, contudo, que a parte formule, em nova ação, pedido distinto e autônomo, ainda que guarde relação com os fatos discutidos em ação anterior, desde que, evidentemente, não viole as questões acobertadas pela coisa julgada material. 7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta. (...)” (STJ - REsp: 2000231 PB 2022/0127305-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023)

No caso, há coisa julgada material, pois a sentença do Juizado Especial Cível julgou improcedente o pedido de inexistência do débito e de indenização por danos morais, reconhecendo expressamente a ausência de aditamento do FIES no semestre 2019/1, a inadimplência da aluna e a legitimidade da negativação. Embora o dispositivo tenha se limitado à improcedência, os fundamentos estavam vinculados ao pedido e foram essenciais ao julgamento, operando como coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, inclusive quanto às matérias implicitamente afastadas, conforme o art. 508 do mesmo código.

Diante desse contexto, não há cerceamento de defesa, pois a produção de provas em segundo grau é inútil quando a matéria já foi definitivamente julgada. Também não prosperam as alegações de inexistência de débito, enriquecimento sem causa ou baixa administrativa, por se voltarem contra obrigação já reconhecida judicialmente como válida e exigível.

Assim, a sentença recorrida merece confirmação pelos próprios fundamentos, acrescida da consideração de que a rediscussão pretendida encontra obstáculo intransponível na coisa julgada, o que impõe a manutenção da procedência da ação monitória e a constituição do título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, com a majoração dos honorários recursais fixados na origem, observada a suspensão da exigibilidade em razão da deferida, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara:

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 1º DE OUTUBRO DE 2025:

ADIADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO (ART. 942, CPC).

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA DRA. GISLAINE DE MORAES CORREIA, OAB-MT 23467-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Senhor presidente,

Recebi o voto, olhei os autos e, por mais que se faça um esforço - e louvável - da Desembargadora Serly Marcondes Alves no sentido de tentar trazer, de validar essa discussão para este processo, a verdade é que tem uma sentença transitada em julgado no juizado especial.

A Desembargadora Serly muito bem ponderou, e é digna de elogio, que o juizado, pelo seu próprio sistema, açambarca questões de menor complexidade. Mas a verdade é que também quem opta – primeiro, é uma opção de o autor propor a ação no juizado.

Quem propõe uma ação no juizado se submete às limitações do sistema do juizado. E, queira ou não, essa discussão a respeito desse débito ou crédito da instituição financeira foi dirimida pelo juízo do juizado.

Então, com essas considerações, eu acompanho o voto do ilustre relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Eminentes Pares:

É um caso que está nitidamente entre a melhor técnica e a melhor justiça. De fato, nos excelentes votos, tanto do ilustre relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, quanto da Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, que o seguiu, a questão técnica seguida pelo Desembargador Sebastião de Arruda Almeida é no sentido de que se fez coisa julgada no juizado o debate a respeito da existência ou inexistência do débito ora em discussão. Seria um semestre, se não me engano, de mensalidades que não teriam sido pagas porque o FIES não teria sido renovado pela ora apelante.

Na sentença dos juizados especiais - não foi da Turma Recursal, mas foi no juiz de primeiro grau - e lá não se debateu acerca das questões que estão postas nesta ação monitória. Não se debateu. Estou com a sentença aqui.

Entendo que a coisa julgada açambarca questões que estão debatidas, que se fazem como motivos para se dar aquela decisão de mérito. E, no caso, a Desembargadora Serly Marcondes Alves invocou uma questão que seria da ausência do dever de informar sobre a não efetivação do FIES, que não foi debatida na ação dos juizados. E na origem, estamos tratando de uma Ação Monitória.

Ora, se a parte exequente - digamos assim, a parte credora, não digo exequente - ela poderia ter proposto uma ação de execução, cujos limites do debate são muito mais estreitos, mas ela propôs uma Ação Monitória. Uma ação monitória, que é uma ação de conhecimento, uma ação onde se vai buscar a constituição de um título executivo judicial.

Essa ação de conhecimento permite o debate sobre questões que não passaram em julgado, penso eu. Posso estar errado, estou ainda em aprendizado nessas Câmaras Civis, mas penso que essa questão trazida pela ilustre Relatora no seu voto é de que ela não fez coisa julgada pela sentença do juiz de primeiro grau, dos juizados especiais.

Então, sendo assim, entendo que não se trata de relação de consumo, há inversão do ônus da prova, e deveria a parte que moveu Ação Monitória, ora apelada, ter feito a prova, essa comprovação de que ela de fato fez essa comunicação que aquele período estava descoberto pelo FIES.

E há um comportamento contraditório de sua parte, por quê? Ela permitiu que a ora apelante cursasse todo o ensino sem comunicá-la que o FIES tinha sido revogado naquele interstício. E cinco anos depois que ela colou grau, que ela vem, então, e propõe a Ação Monitória, que é uma ação de conhecimento.

Com todas as vênias aos ilustres colegas que seguiram o voto do eminente relator, eu acompanho a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025